Tribunal: STF
Processo: RE 90332
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-10
Data de publicação: 1978-11-10

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO ATO INSTITUCIONAL N. 5.
TEMPORARIEDADE E GRADAÇÃO DA CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE. POR
DECISÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, PARA OS EFEITOS DO
SEU ARTIGO 139, NÃO DEVE CONSIDERAR-SE AQUELA QUE, CONSOANTE O
RECORRENTE, VULNEROU LEI COMPLEMENTAR. NÃO IMPOR EM USURPAÇÃO, PELO
PODER JUDICIARIO, DE FUNÇÃO LEGISLATIVA, O EMPREGO DA ANALOGIA
FUNDADA NA IGUALDADE JURÍDICA, PARA CHAMAR O ART. 154 DA LEI MAIOR
A REGULAR SITUAÇÃO QUE, EMBORA PREVISTA NO DISPOSITIVO, SE AJUSTA
A SUA DISCIPLINA.